Tribunal: TJDFT
Processo: 0725513-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. PROVAS APRESENTADAS. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO DA CURATELA. ATENDIMENTO AOS MELHORES INTERESSES DO CURATELADO. ASPECTOS DA LIDE. DEFERIMENTO DA MODIFICAÇÃO.

1. Embora o estudo psicossocial possa ser adotado pelo magistrado como um dos meios de prova segundo as circunstâncias do caso concreto, a sua não realização diante do farto acervo probatório produzido na lide não revela cerceamento de defesa. Destarte, uma vez constatado que os elementos apresentados aos autos se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, imperioso o julgamento imediato da lide, primando-se pela razoável duração do processo.

2. Nas demandas em que se discute a interdição de pessoa, não se pode perder de vista que a linha condutora das decisões deve visar sempre o melhor interesse do interditado, de tal sorte que a ordem de preferência prevista para o exercício da curatela deve ser sopesada com elementos que indiquem a pessoa que detém as condições mais adequadas de exercer o encargo conforme as necessidades do curatelado.

3. O acervo probatório demonstra que a autora é a pessoa de maior confiança da curatelada, possuindo residência conjunta há certo tempo, tendo esta inclusive manifestado em juízo a vontade de que a situação assim permaneça. Inclusive, os demais irmãos anuem com a modificação da curatela por entenderem que a atual curadora não presta a assistência devida e a curatelada se recusa a residir com a mesma. Dessa forma, razoável a modificação da curatela, se a autora é a irmã quem mais se mostra indicada para exercer o encargo de curadora, nos termos dos artigos 755, §1, do CPC, e 1.775, § 1o, do Código Civil.

4. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso.